Tribunal: TJPA
Processo: 0005022-27.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005022-27.2019.8.14.0028

APELANTE: IAGO DA SILVA SANTOS, EDGLEISON SENA VERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, POR CINCO VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, E ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NÃO EFETUADO EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. RATIFICAÇÃO DA NARRATIVA APRESENTADA EM SEDE INQUISITORIAL. AUTORIA LASTREADA EM PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. RÉUS CAPTURADOS DE POSSE DA RES FURTIVA E DO ARTEFATO BÉLICO EMPREGADO NA AÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES PARA FORMAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME CONTINUADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL EVIDENCIADO. REITERAÇÃO DELITIVA. DELITOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição se a vítima, embora não tenha efetuado o reconhecimento judicial dos recorrentes, pois ouvida mediante Carta Precatória, é enfática quanto ao reconhecimento de pessoa efetuado na seara inquisitorial, oportunidade na qual não titubeou quanto à identificação de seus algozes. Cumpre ressaltar que a narrativa sustenta pelo ofendido vem a ser amplamente corroborada pelo prova oral construída em juízo.

2. Destaque-se que a vítima reconheceu a motocicleta utilizada na empreitada criminosa; além disso, a
res furtiva
foi encontrada de posse dos recorrentes, a qual, inclusive, foi restituída ao ofendido, circunstâncias que constituem lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

3. A utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, como frisado pelo Juízo
a quo,
tal circunstância não fora empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

4. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

5. O simples fato de os apelantes reiterarem na prática delitiva, não decorre na incidência de crime continuado. Isto porque, quem faz do crime a sua atividade habitual, como se profissão fosse, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se assemelha à regra do art. 71, do CPB.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Belém/PA, de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Edigleison Sena Vera
e
Iago da Silva Santos
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 4929108), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 05 (cinco) vezes, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
Edigleison Sena Vera:
à reprimenda de 43 (quarenta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

-
Iago da Silva Santos:
à sanção derradeira de 36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, equivalente à fração de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do crime.

Narra a
peça acusatória
(ID 4929100) que, no dia 06 de junho de 2019, os recorrentes em epígrafe, em concurso de agentes, mediante emprego de violência e grave ameaça, exercida pelo uso de arma de fogo, subtraíram diversos bens das vítimas Jackson Tavares de Farias, Fernando Victor Souza Holanda, Gilmar Ferreira da Silva, Derick dos Santos Nascimento e Gilson da Luz Machado.

Revela a proemial que, na citada data, por volta das 22h30min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via NIOP, acerca da ocorrência, na Rua Pedro Marinho, próximo ao Banpará da Cidade Nova, no Município de Marabá/PA, de assaltos a pedestres, perpetrados, à mão armada, por dois nacionais, que estavam em uma motocicleta, marca Honda CG, cor preta, um dos quais vestia uma camisa vermelha e o outro uma de cor amarela.

Assevera a inicial que, os policiais, em diligência, avistaram os indivíduos e, iniciada perseguição, os réus empreenderam fuga. Neste momento, a equipe de policiais efetuou 06 (seis) disparos de elastômetro, calibre 12. Os meliantes, contudo, pararam apenas após caírem da motocicleta, já na altura da Av. Antônio Vilhena, próximo ao posto Montana, bairro Laranjeiras.

Consta da inicial que o réu Iago da Silva Santos, era quem pilotava a motocicleta utilizada nos assaltos, cujo veículo, inclusive, era roubado. Por outro turno, com o réu Edigleison Sena Vera foi encontrado um revólver, calibre 38, com 06 (seis) munições intactas, além de diversos aparelhos celulares, carteira e dinheiro.

Detalha a prefacial, consoante depoimentos das vítimas, que no dia 06.06.2019, em horário não narrado, a vítima GILSON DA LUZ MACHADO, estava em frente à Loja HAVAN, ocasião em que foi abordada pelos recorrentes, os quais portavam uma arma de fogo. No ato, anunciaram o assalto e lhe subtraíram a motocicleta HONDA CG 160 START, cor preta, placa QEQ7371, bem como sua carteira contendo documentos pessoais e o valor de R$ 3,00 (três reais). Posteriormente, a vítima acionou o 190 e após um certo tempo, tomou conhecimento que o Tático teria capturado os denunciados. Na Delegacia, os reconheceu como sendo os autores do crime, bem como recuperou sua motocicleta e os seus documentos pessoais.

Também consta que no dia 06.06.2019, em horário não narrado, a vítima JACKSON TAVARESDE FARIAS estava na frente da pensão onde encontrava-se hospedada, momento em que foi abordado por dois nacionais em uma motocicleta de cor preta e anunciaram o assalto. No ato, os agentes subtraíram 01 (um) cordão de aço; celular MOTOROLA E4 Plus, cor prata, além da importância de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais). Aduziu também que um dos indivíduos ainda lhe deu uma coronhada na cabeça e após certo tempo, foi avisado que a polícia militar os teria capturado. Em sede policial, reconheceu ambos como sendo os autores do delito.

Acrescenta que, também no dia 06.06.2019, por volta das 22h30m, GILMAR FERREIRA DA SILVA, "motoboy” na pizzaria Holanda, estava na frente do seu local de trabalho, quando foi assaltado por dois elementos armados, os quais estavam em uma motocicleta de cor preta. No ato, foi-lhe subtraído um aparelho celular SAMSUNG GRAN DUOS, cor prata, e ainda levaram uma quantia em dinheiro da pizzaria, além de um celular da referida empresa. Posteriormente, tomou conhecimento que os denunciados teriam sido presos pela polícia militar e já na Delegacia, os reconheceu como sendo os autores do crime, bem como reconheceu seu aparelho celular.

Ainda no dia 06.06.2019, por volta das 22h30m, o ofendido DERICK DOS SANTOS NASCIMENTO, esclareceu que trabalha como "motoboy" na pizzaria Holanda e que no dia em questão, estava na porta do referido estabelecimento comercial, quando em dado momento dois nacionais, armados, chegaram em uma motocicleta HONDA CG, cor preta, sendo que um deles desceu e o outro ficou aguardando no veículo. Aduziu mais ainda que o "garupa", identificado como EDIGLEISON, vestia camisa de cor vermelha, apontou a arma de fogo e lhe pediu o celular, bem como seu cordão dourado e, em seguida, subtraiu os bens das demais pessoas que lá estavam. Enquanto isso, o piloto da motocicleta, identificado como IAGO, desceu e entrou na pizzaria para efetuar o assalto. Após, empreenderam fuga na motocicleta.

Por último, no dia 06.06.2019, por volta das 22h30m, a vítima FERNANDO VICTOR SOUZA HOLANDA, estava à frente do seu estabelecimento comercial (Pizzaria Holanda, localizada na Av. Pedro Marinho, nº 1906, próximo ao Banpará) quando presenciou o momento que 2 (dois) homens assaltaram dois entregadores de pizza. No momento da ação, FERNANDO trancou-se dentro de um cômodo da pizzaria. Entretanto, os homens ainda subtraíram do caixa aproximadamente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um celular ASUS ZC520TL, cor dourada, da empresa. Ambos estavam em uma motocicleta que mais tarde soube que teriam roubado na frente da loja HAVAN.

Em
razões recursais
(ID 4929109), pugna a defesa pela absolvição dos recorrentes no tocante ao segundo fato criminoso supostamente perpetrado contra a vítima Jackson Tavares de Farias, a qual, ouvida por Carta Precatória, não teria efetuado o reconhecimento pessoal dos apelantes, seja em juízo, seja na fase investigativa, inexistindo nos autos qualquer testemunha que tenha presenciado o desenrolar dos atos.

Fundamenta, ademais, que a condenação não pode ser lastreada na prova indiciária, motivo pelo qual torna-se imprescindível a absolvição dos recorrentes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal. Destaca, no tocante à culpabilidade, que circunstâncias majorantes, como o concurso de pessoas, não podem ser implementadas na primeira fase do cálculo penal.

Argui, ainda, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do crime continuado, haja vista que as ações dos apelantes encontram-se interligadas, tanto pelo modo de execução, como pelo dolo de obter, em curtíssimo espaço de tempo, lucro fácil, mediante subtração de objetos.

Requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 4929110), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório:

Pugna a defesa pela absolvição dos recorrentes no tocante ao segundo fato criminoso supostamente perpetrado contra a vítima Jackson Tavares de Farias, a qual, ouvida por Carta Precatória, não teria efetuado o reconhecimento pessoal dos apelantes, seja em juízo, seja na fase investigativa, inexistindo nos autos qualquer testemunha que tenha presenciado o desenrolar dos atos.

Sem razão, todavia
.

A materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 4929111, pág. 03) e do Termo Exibição (ID 4929111, pág. 05), que, relativamente à vítima Jackson Tavares de Farias, atesta a apreensão, em poder dos apelantes, de 01 um aparelho celular, Motorola E4 Plus, cor prata e R$131,00 (cento e trinta e um reais), restituídos ao ofendido, consoante Auto de Entrega constante dos autos (ID 4929111, pág. 12).

A autoria delitiva, de igual maneira, resta indubitável, senão vejamos:

Diversamente do erigido pela defesa, Jackson Tavares de Farias, vítima do 2º roubo, perante a Autoridade Policial, efetuou o reconhecimento pessoal de ambos os recorrentes. Na oportunidade, narrou que estava em frente à pensão onde encontrava-se hospedado, momento em que foi abordado por dois sujeitos em uma motocicleta de cor preta. Que os meliantes anunciaram o assalto e subtraíram-lhe 01 (um) cordão de aço; 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola E4 Plus, cor prata; além da importância de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais). Em seu relato, também destacou que um dos indivíduos lhe desferiu uma coronhada na cabeça.

Na fase instrutória, observa-se que o referido ofendido foi ouvido mediante Carta Precatória pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides/PA. Em suas declarações, a vítima ratificou a narrativa prestada na fase investigativa, ressaltando que, no dia dos fatos, estava a serviço na cidade de Marabá. Que, ao chegar na pousada na qual estava hospedado, percebeu algumas pessoas correndo, instante em que se deparou com um sujeito em sua frente, já com arma em punho. Que tentou correr, porém, foi impedido pelo segundo sujeito que estava atrás e que lhe desferiu uma coronhada na cabeça. Que os meliantes exigiram a entrega do celular e da carteira, contudo, pediu para que não levassem sua carteira de habilitação, pois iria retornar à Belém. Que, no ato, um dos indivíduos retirou o dinheiro da carteira, e, posteriormente, ambos saíram em fuga na motocicleta.

Em seu depoimento, o ofendido também ressaltou que tentou acionar a polícia enquanto as pessoas da pousada colocavam gelo em sua cabeça. Que cerca de 10 minutos depois os acusados voltaram descendo a mesma rua. Que acredita que, neste momento, os réus já haviam efetuado o roubo à pizzaria. Que, naquele instante, as pessoas das pousada tentaram intervir, contudo, os acusados apontaram arma para todos os presentes, que correram. Que aproximadamente 15 minutos depois foi informado pelos funcionários da pousada que a policia havia capturado os assaltantes, e que estes haviam batido a motocicleta utilizada no assalto.

Perante o Juízo deprecado, a citada vítima bem enfatizou ter reconhecido os apelantes na fase administrativa, sem sombra de dúvidas, como os sujeitos que lhe assaltaram. Que também reconheceu a motocicleta empregada na ação. Que seu aparelho de telefone celular foi encontrado de posse dos recorrentes, com avarias, por conta de queda. Que também recuperou o valor de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais).

Acrescentou, ademais, que os dois assaltantes estavam armados, aparentemente com revólver calibre 38. Que recebeu informação de que os réus cumpriam regime pena em regime semiaberto, e que teriam cometido outros assaltos. Que as demais vítimas estiveram presentes na Delegacia, inclusive, o dono da pizzaria, e que todas reconheceram os réus como os autores dos crimes. Que apenas o réu que conduzia a motocicleta usava capacete.

A que se pode notar, muito embora a vítima não tenha efetuado o reconhecimento judicial dos recorrentes, pois ouvida mediante Carta Precatória, aquela é enfática quanto ao reconhecimento de pessoa efetuado na seara inquisitorial, oportunidade na qual não titubeou quanto à identificação de seus algozes.

Cumpre ressaltar que a narrativa sustenta pelo ofendido vem a ser amplamente corroborada pelo prova oral construída em juízo, veja-se:

A testemunha Romário Abreu Santos, Policial Militar, declarou em juízo que, no dia em questão, foram acionados via NIOP, e informados de que alguns elementos estavam realizando roubos nas proximidades da praça São Francisco. Que, diante das informações, efetuaram diligências e quando estavam na rua Pedro Marinho, os acusados passaram na frente da viatura e empreenderam fuga ao notarem a presença dos agentes públicos. Que, em perseguição, conseguiram capturar os assaltantes no momento entraram em um lava-jato, pois pensaram que era uma rua e acabaram colidindo com uma corrente, e caíram ao chão em seguida. Que um dos réus ainda tentou se evadir, porém não conseguiu. Que com os acusados foram encontrados 01(um) revólver, calibre 38 contendo 06 (seis) munições; 05(cinco)celulares; a quantia de R$131 (cento e trinta e um reais);01(uma) carteira; além de 01 (uma) motocicleta, marca HONDA FUN 160, cor preta, cujos objetos foram subtraídos das vítimas e posteriormente restituídos. Que algumas das vítimas reconheceram os acusados no momento da abordagem.

Em total convergência com a versão acusatória, destaque-se o relato da testemunha Vanes Fernandes dos Santos, policial militar, que também participou da diligência que culminou na captura dos apelantes. Em suas declarações afirma que no dia dos fatos estava realizando patrulhamento, oportunidade na qual foram informados pelo NIOP acerca da ocorrência de assaltos praticados no núcleo da Cidade Nova. Que surpreenderam os réus próximo ao Banco Banpará. Que os sujeitos saíram em fuga, porém, acabara capturados ao caírem da motocicleta. Que com os elementos foram encontrados (uma) arma de fogo, marca "TAURUS", calibre38, municiada; além de alguns celulares; 01 (um) cordão e uma determinada quantia. Que acredita que o roubo da motocicleta tenha sido o primeiro, pois já havia sido informado o cometimento desse crime, e de posse do veículo, os acusados tenham praticado outros roubos, os quais também foram informados posteriormente. Que foi possível identificar os réus por conta de suas vestes, além da placa da motocicleta, considerando que foram mencionadas as características pelas vítimas.

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova, como ao norte destacado.

Acrescente-se, por outro turno, que a vítima reconheceu a motocicleta utilizada na empreitada criminosa; além disso, a
res furtiva
foi encontrada de posse dos recorrentes, a qual, inclusive, foi restituída ao ofendido, circunstâncias que constituem lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da pretendida redução da pena cominada:

Subsidiariamente, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal. Destaca, no tocante à culpabilidade, que circunstâncias majorantes, como o concurso de pessoas, não podem ser implementadas na primeira fase do cálculo penal.

Ao efetuar a dosimetria em relação ao recorrente
Edigleison Sena Vera
, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

"4. DOSIMETRIA:

4.1. Acusado EDIGLEISON SENA VERA ou EDGLEISON SENA VERA:

Os quatro crimes de roubo praticados pelo acusado possuem idêntico juízo de reprovabilidade, não havendo elementos distintos a serem apurados na dosimetria, salvo quanto à atenuante da confissão do crime praticado em face de JACKSON. Assim, será realizado uma única dosimetria e em seguida a pena sofrerá o acréscimo do sistema de cúmulo material, aplicado ao concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).

Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rcl. MinistraMARIATHEREZADEASSISMOURA,SEXTATURMA,julgadoem18/06/2014,DJe04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e conseqüências do crime não desbordam da tipicidade do delito.

A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.

Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável
. Nesse sentido:
(grifei)

(...)

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão-sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade- e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Fixo, portanto, a pena inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa) para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu.

Na segunda fase da dosimetria, encontra-se presente a atenuante da confissão (artigo 65, d, do Código Penal), salvo quanto ao crime praticado em face da vítima JACKSON TAVARES, e agravante da reincidência (Autosn"0016416-97.2016.8.14.0040).

Em atenção a determinação do STJ, realizo a compensação da atenuante da confissão com a agravante e mantenho a pena do acusado, para os 04(quatro) crimes de roubo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa. Considerando que o réu não confessou o crime em face da vítima JACKSON, agravo sua pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2"A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, em:

a) 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa para cada um dos crimes de roubo praticados em face das vítimas FERNANDO, GILMAR, DERICK e GILSON;

b) 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 131(cento e trinta e um) dias-multas para o crime praticado em face da vítima JACKSON;

Considerando que o acusado praticou 5 (cinco) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput. do CP) procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu cm 43(quarenta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33,§2°, a, do Código Penal).

Deixo de aplicar o art. 387, §2", do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art.44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superiora 04(quatro)anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça."

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena base, em relação aos cinco delitos de roubo, em
05 (cinco) anos reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, por ter sido considerada desfavorável ao apenado sua
culpabilidade.
Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, senão vejamos:

Ao negativar a vetorial da
culpabilidade
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade do réu ressoa extremada, na medida em que agiu na companhia de outro comparsa, a fim de dar ensejo à consumação criminosa.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, como frisado pelo Juízo
a quo,
tal circunstância não fora empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

É remansosa a jurisprudência neste sentido:

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

2. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra, o concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. 3. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1770694/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

Ao estabelecer a dosimetria em relação ao recorrente
Iago da Silva Santos,
valeu-se o Juízo monocrático de iguais fundamentos atinentes à negativação da vetorial relativa à culpabilidade, senão vejamos:

“4.2. Acusado IAGO DA SILVA SANTOS:

Os quatro crimes de roubo praticados pelo acusado possuem idêntico juízo de reprovabilidade, não havendo elementos distintos a serem apurados na dosimetria, salvo quanto à atenuante da confissão do crime praticado em face de JACKSON. Assim, será realizado uma única dosimetria e em seguida a pena sofrerá o acréscimo do sistema de cúmulo material, aplicado ao concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).

Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito.

A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços)para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.

Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. Nesse sentido: (...)

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
05 (cinco)
anos de reclusão – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade – e a 68 (sessenta e oito) dias multa,
sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Fixo, portanto, a pena inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu.

Na segunda fase da dosimetria, encontra-se presente a atenuante da confissão (art. 65, d, III, do CP), salvo quanto ao crime praticado em face da vítima JACKSON TAVARES, e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), bem como a agravante da reincidência (Autos nº 0014655-33.2017.8.14.0028).

Em atenção a determinação do STJ, realizo a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e mantenho a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multas para cada um dos crimes de roubo praticado. Aplico, ainda, a atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena desses quatro delitos em 04(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e proporcionalmente a 56 (cinquenta e seis) dias multas. Quanto ao crime praticado em face da vítima JACKSON TAVAREA reconheço a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. Compenso essas, então, consoante entendimento consolidado no E. STJ, fixando a pena do acusado neste delito em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multas.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2ºA, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, ante aausência de causas de diminuição de pena, em:

c) 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa para cada um dos crimes de roubo praticados em face das vítimas FERNANDO,GILMAR, DERICK e GILSON;

d) 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multas para o crime praticado em face da vítima JACKSON;

Considerando que o acusado praticou 5 (cinco) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput, do CP) procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu em 36 (trinta e seis) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33,§2º, a, do Código Penal). Deixo de aplicar o art. 387,§2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art.44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04(quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça.”

Colhe-se, portanto, que, assim como em relação ao corréu, o Magistrado
a quo
, ao dosar a reprimenda base do citado recorrente, em relação aos cinco delitos de roubo, determinou-a em
05 (cinco) anos reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, diante da avaliação negativa da
culpabilidade.
Esclareceu o juízo que a reprovabilidade do réu ressoa extremada, na medida em que agiu na companhia de outro comparsa, a fim de dar ensejo à consumação criminosa.

Consoante outrora frisado e, em completa consonância com as jurisprudências já destacadas, é cediço que a utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que tal circunstância não fora empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

3. Do pretendido decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivos quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB.

4. Do reconhecimento do crime continuado:

Ao final, pugna a defesa pelo reconhecimento do crime continuado, haja vista que as ações dos apelantes encontram-se interligadas, tanto pelo modo de execução, como pelo dolo de obter, em curtíssimo espaço de tempo, lucro fácil, mediante subtração de objetos.

Não é o que se colhe dos autos.

Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado somente se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.

A hipótese em apreço, na verdade, retrata
evidente caso de concurso material

de crimes
, na medida em que os apelantes, mediante ações distintas, praticou cinco ilícitos de roubo, mediante concurso e emprego de arma de fogo, contra vítimas diferentes. Nada levando à convicção de que os demais tenham sido continuação do primeiro - um desdobramento do anterior - pois totalmente autônomos, sem qualquer liame subjetivo entre eles.

Ressalte-se, que, o simples fato de os apelantes reiterarem na prática delitiva, não decorre na incidência de crime continuado.
Isto porque, quem faz do crime a sua atividade habitual, como se profissão fosse, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se assemelha à regra do art. 71, do CPB.

Dessarte, consoante jurisprudência do Pretório Excelso, firmou-se o entendimento de que o instituto em questão deve ser afastado quando,
independentemente da homogeneidade das circunstâncias objetivas, a natureza dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração criminosa indicadora delinquência habitual ou profissional.

STF: “É firme, ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir a configuração de continuidade delitiva quando se trate de criminoso habitual” (JSTF 193/324).

STF: “Habeas corpus. Crime continuado. Correto o acórdão atacado ao entender que na espécie houve mera reiteração no crime e não continuidade delitiva, uma vez que os fatos indicam que o agente adotou o crime como meio de vida. Também para a teoria objetiva pura não há crime continuado quando a reiteração delituosa indica a ocorrência de profissionalização criminosa, como expressamente reconhece a exposição de motivos da nova Parte Geral do Código Penal Brasileiro (precedente desta Primeira Turma: HC 68.124)
Habeas corpus
indeferido” (JSTF 183/282).

STF: “Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal por falta de reconhecimento do vínculo de continuidade delitiva. Improcedência. A reiteração da prática delituosa não constitui crime continuado” (JSTF 157/348).

Cite-se, ademais, jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. Impende registrar, por oportuno, que ''esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.'' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) 3. No caso, ressaltou o Tribunal a quo que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, objetivando bens diversos (ora dinheiro, ora produtos e objetos das farmácias) e [,, ,] contra vítimas diferentes (Raia Drogasil S. A. e Drogaria São Paulo) e com lapso temporal considerável entre eles, de modo que as condutas praticadas pelo ora agravante não puderam ser consideradas como uma forma de prosseguimento ou desdobramento entre as atuações delitivas, 4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 670.970/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021